Tribunal: TJSP
Processo: 2284619-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284619-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravada JOSEFA CELINA TROIAN TREVISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284619-78.2019.8.26.0000 -Voto no 43125
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2284619-78.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bmg S/A
Agravado: JOSEFA CELINA TROIAN TREVISAN
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Voto no 43125
Ementa: Ação de obrigação de fazer. Concessão de
liminar para determinar que o requerido cancele cartão
de
crédito
(RMC).
Cabimento.
Perigo
de
dano
demonstrado, haja vista que os valores a título de RMC
são
descontados
do
benefício
previdenciário
da
requerente, que possui caráter alimentar. Multa diária
mantida. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu liminar
para que a requerida cancele o cartão de crédito da parte requerente
no prazo de 72h contadas a partir da ciência dessa decisão, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 (fl. 28).
O banco agravante aduz que o cartão tem por
garantia de pagamento o desconto mínimo no benefício do autor.
Diante da existência de saldo devedor, devem ser mantidos os
descontos na forma contratada, até a quitação do débito. Impugna a
imposição de multa e salienta que não houve limitação, o que pode
promover o enriquecimento ilícito da parte autora. Requer a
concessão de efeito suspensivo (fls. 01/09).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284619-78.2019.8.26.0000 -Voto no 43125
3
É o relatório.
A autora impugnou na petição inicial a cobrança de
valores a título de RMC (reserva de margem consignável) sobre
benefício previdenciário e pediu, liminarmente, o cancelamento do
cartão.
Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil
que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo".
A autora solicitou o cancelamento do cartão de
crédito em 03/10/2019, aguardou por 60 dias, mas o cartão não foi
cancelado. Entende que o cancelamento do cartão de crédito junto à
instituição financeira pode ser solicitado a qualquer tempo, nos
termos do artigo 17-A da Instrução Normativa n° 28/2008
INSS/PRES.
Outrossim, é patente o perigo de dano decorrente
da situação ora em análise, haja vista que o pagamento do cartão de
crédito é feito por meio de descontos sobre o benefício
previdenciário da autora, verba que possui caráter alimentar.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Decisão interlocutória que
concedeu a antecipação de tutela de urgência para a
cessação dos descontos no benefício previdenciário
do autor com relação à reserva de margem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284619-78.2019.8.26.0000 -Voto no 43125
4
consignável, sob pena de multa diária. Satisfação
dos requisitos do art. 300 do Código de Processo
Civil para concessão da medida. Legitimidade da
decisão impugnada, devido à natureza alimentar da
verba, indispensável à sobrevivência digna. Cominação aplicada em valor excessivo,
considerando a dimensão da operação discutida.
Redução proporcional Recurso provido, em parte”
(Agravo
de
Instrumento
no
2234240-41.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. César Peixoto, j. 03/02/2017).
Diante disso, deve ser mantida a concessão da
tutela nos termos da r. decisão agravada.
Com relação à multa diária estabelecida em
primeiro grau, deve a mesma ser mantida, posto que a mesma
somente será aplicável na hipótese de descumprimento da decisão,
sendo que o valor de R$ 500,00 não se revela excessivo por ora,
dado o porte financeiro da instituição recorrente, e está limitado a
R$ 10.000,00. Além disso, consigne-se que o valor da multa, caso
se torne excessivo, pode ser revisto até mesmo de ofício nos moldes
do artigo 537, §1o, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator